Tribunal: TJSP
Processo: 1003541-20.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Gratuidade de justiça. Pessoa Física. Benefício deferido no início do processo ante a existência de comprovação da hipossuficiência financeira. Não constatada a alteração de tal condição, a justificar a revogação da gratuidade. Benefício mantido. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Descabimento.

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Gratuidade de justiça. Pessoa Física. Benefício deferido no início do processo ante a existência de comprovação da hipossuficiência financeira. Não constatada a alteração de tal condição, a justificar a revogação da gratuidade. Benefício mantido. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Descabimento. Preenchimento do binômio necessidade-utilidade no caso concreto. Existência de indícios de prática de advocacia predatória pelo patrono da autora. Fato que, por si só, não leva ao reconhecimento da ausência de interesse de agir. Combate a esse tipo de conduta temerária que não pode se sobrepor ao direito da parte. Ademais, a sentença foi proferida sem oportunizar a manifestação da demandante. Flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar decisão surpresa, vedada expressamente pelo artigo 10, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com observação.